Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706279-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO MELO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CEAJUR impetrou habeas corpus em favor de RAIMUNDO PEREIRA DE ARAÚJO contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 3.000,00. O paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, evasão do local do acidente de trânsito e corrupção ativa (arts. 305 e 306 da Lei 9.503/97 e art. 303 do CP). A impetrante alega que o paciente não possui condições de pagar a fiança; e que o e. STJ, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693, adotou o entendimento, aplicável a todo o território nacional, de que deve ser determinada a soltura de todos os pacientes que forem beneficiados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Sustenta que a prisão do paciente é desproporcional porque, na hipótese de condenação, o regime de cumprimento da pena não será fechado. Argumenta que devem ser aplicadas apenas medidas alternativas. Ao final, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, sem o pagamento da fiança arbitrada. Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, a impetrante anexou as mensagens de id. 33113532 que comprovam que o paciente possui uma pequena loja de rações e aufere renda mensal média de um salário mínimo. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, se vislumbra a presença dos necessários à concessão da liminar. Inicialmente, conforme fundamentou a MM. Juíza do Núcleo de Custódia, Dra. Verônica Capocio, não se vislumbram os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação de prisão preventiva do paciente, em razão da excepcionalidade da medida, de forma que cabível a concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP. O paciente possui 49 anos e afirmou à autoridade policial que é autônomo, aufere renda mensal média de um salário mínimo, o que o impossibilita de pagar a fiança fixada em R$ 3.000,00. Encontra-se encarcerado desde o dia 26/2/2022 e não recolheu o valor da fiança. O e. STJ no habeas corpus coletivo n. 568.693 adotou o entendimento no sentido de que não é proporcional a manutenção de prisão do paciente unicamente pelo não pagamento da fiança fixada, in verbis: “HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 1. No que diz respeito ao cabimento do habeas corpus coletivo, não obstante a inexistência de norma expressa, plenamente possível o seu processamento. 2. Inicialmente, os arts. 580 e 654, § 2o, do Código de Processo Penal, dão azo à permissibilidade do writ coletivo no sistema processual penal brasileiro. Ademais, o microssistema de normas de direito coletivo como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Mandado de Segurança, a Lei do Mandado de Injunção, entre outras, autoriza a impetração do writ na modalidade coletiva. 3. No âmbito supranacional, o art. 25, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante o emprego de um instrumento processual simples, rápido e efetivo para tutelar a violação de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela Lei ou pela citada Convenção. 4. Anoto, ainda, que, diante dos novos conflitos interpessoais resultantes da sociedade contemporânea - "sociedade de massa" -, imprescindível um novo arcabouço jurídico processual que abarque a tutela de direitos coletivos, também no âmbito penal. 5. A reunião, em um único processo, de questões que poderiam estar diluídas em centenas de habeas corpus implica economia de tempo, de esforço e de recursos, atendendo, assim, ao crescente desafio de tornar a prestação jurisdicional desta Corte Superior mais célere e mais eficiente. 6. No mais, sabe-se que o habeas corpus consolidou-se como um instrumento para defesa de direito fundamental e, como tal, merece ser explorado em sua total potencialidade. 7. No direito comparado, a Suprema Corte argentina, a despeito de inexistir, naquele país, norma expressa regulando o habeas corpus coletivo, no famoso "Caso Verbitsky", admitiu o cabimento da ação coletiva contra toda e qualquer situação de agravamento da detenção que importe um trato cruel, desumano ou degradante a um grupo de pessoas afetadas pela atuação arbitrária do Estado. 8. Por fim, vê-se que conflitos sociais já foram solucionados por meio de habeas corpus coletivo tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, citando-se, como exemplos, o HC n. 143.641/SP, o HC n. 568.021/CE e o HC n. 575.495/MG. 9. Busca-se, neste habeas corpus coletivo, a soltura de todos os presos do estado do Espírito Santo que tiveram o deferimento da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o que se faz com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 10. Não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 11. Nesse contexto, corroborando com a evidência de notória e maior vulnerabilidade do ambiente carcerário à propagação do novo coronavírus, nota técnica apresentada após solicitação apresentada pela Coordenação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Distrito Federal - IBCCrim/DF, demonstra que, sendo o distanciamento social tomado enquanto a medida mais efetiva de prevenção à infecção pela Covid-19, as populações vivendo em aglomerações, como favelas e presídios, mostram-se significativamente mais sujeitas a contrair a doença mesmo se proporcionados equipamentos e insumos de proteção a estes indivíduos. 12. Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU), admitindo o contexto de maior vulnerabilidade social e individual das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais, divulgou, em 31/3/2020, a Nota de Posicionamento - Preparação e respostas à Covid-19 nas prisões. Dentre as análises realizadas, a ONU afirma a possível insuficiência de medidas preventivas à proliferação da Covid-19 nos presídios em que sejam verificadas condições estruturais de alocação de presos e de fornecimento de insumos de higiene pessoal precárias, a exemplo da superlotação prisional. Assim, a ONU recomenda a adoção de medidas alternativas ao cárcere para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia aos já fragilizados sistemas penitenciários nacionais e à situação de inquestionável vulnerabilidade das populações neles inseridas. 13. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) igualmente afirmou, por meio de sua Resolução n. 1/2020, a necessidade de adoção de medidas alternativas ao cárcere para mitigar os riscos elevados de propagação da Covid-19 no ambiente carcerário, considerando as pessoas privadas de liberdade como mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus se comparadas àquelas usufruindo de plena liberdade ou sujeitas a medidas restritivas de liberdade alternativas à prisão. 14. Por essas razões, somadas ao reconhecimento, pela Corte, na ADPF n. 347 MC/DF, de que nosso sistema prisional se encontra em um estado de coisas inconstitucional, é que se faz necessário dar imediato cumprimento às recomendações apresentadas no âmbito nacional e internacional, que preconizam a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, inclusive com a fixação de medidas alternativas à prisão, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19). 15. Nos casos apresentados pela Defensoria Pública do Espírito Santo, a necessidade da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação. Diante de tais casos, o Juiz deliberou pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança. 16. Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo. 17. Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável. 18. Por fim, entendo que o quadro fático apresentado pelo estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros, razão pela qual os efeitos desta decisão devem ser estendidos a todo o território nacional. 19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada. Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento.” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020 – g.n.) Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT, na análise de fatos semelhantes aos que fundamentaram a prisão do paciente: “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Crimes de lesão corporal culposa e de embriaguez ao volante. Arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor do fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Determinação de soltura das pessoas presas pelo não pagamento de fiança. Manutenção das demais medidas cautelares fixadas. Liminar confirmada e ordem concedida.” (Acórdão 1395773, 07388091720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. LESÃO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. DISPENSA DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Evidenciada a incapacidade financeira, pelo decurso da segregação cautelar sem o pagamento do valor comedidamente arbitrado, impõe-se, com apoio no art. 350 do CPP, isentar o Paciente do pagamento da fiança. 2. ORDEM CONCEDIDA.” (Acórdão 1361365, 07223642120218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, defiro a liminar para que Raimundo Pereira de Araújo seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na r. decisão da audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá prestar compromisso. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, a quem o habeas corpus foi inicialmente distribuído. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista